Tribunal: TJMT
Processo: 1040424-86.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040424-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN PEREIRA - CPF: 037.858.051-52 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA– ASSINATURA IDÊNTICA – RECURSO GENÉRICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de pedido de transferência de titularidade de unidade consumidora devidamente assinado munido do contrato de locação também assinado pelo promovente e documentos pessoais, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JONATHAN PEREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seus débitos constantes no extrato de negativação no valor de
R$ 72,42 (quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos),
devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da data dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que nunca contratou o serviço e que as provas juntadas são unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de juntada de pedido de transferência de titularidade de unidade consumidora com assinatura do consumidor, instruído com cópia de documentos pessoais, inclusive contrato de locação devidamente assinado pelo promovente, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e parcialmente procedente o pedido contraposto, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021